Tribunal: TJSP
Processo: 2044696-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas julgada procedente. Insurgência com razões genéricas. Violação ao princípio da dialeticidade. As razões recursais que não se contrapõem à sentença no ponto, não satisfaz o requisito do artigo 1010, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença de procedência mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO.